Tribunal: TJDFT
Processo: 0704566-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704566-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: I. A. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: GISLAINE DA SILVA SOBRINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de I. A. S. B., ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0738945-34.2023.8.07.0003, deferiu a tutela de urgência para determinar que a Ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação e tratamento da parte autora no HOSPITAL SÃO FRANCISCO, durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Confira-se a decisão Agravada (ID 182202462 dos autos de origem): Trata-se de ação de conhecimento proposta por I. A. S. B. (081.438.291-62); neste ato representado por sua genitora, GISLAINE DA SILVA SOBRINHO (040.161.521-94); em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, pela qual pretende a concessão de medida liminar que obrigue a requerida a autorizar e custear a sua internação e tratamento no HOSPITAL SÃO FRANCISCO, tendo em vista a gravidade do seu atual quadro de saúde, conforme relatório médico acostado aos autos. Junta ao pedido documentos pessoais, carteirinha do plano de saúde, relatório médico, negativa de atendimento, dentre outros. Descreve que no dia 15 de dezembro foi levado às pressas ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco; onde foi examinado pelo Médico Plantonista, Dr. Alexandre E. de A. Rezende, CRM-DF 16.262. Após resultado de alguns exames, lhe foi prescrito internação de urgência, tendo em vista o risco de morte. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, diante da documentação carreada ao processo, observa-se que a parte requerente mantém vínculo contratual com a seguradora ré. In casu, há comprovação do grave quadro de saúde da parte autora, consoante se depreende do relatório médico de Id. 182203362, revelando-se imperiosa a sua imediata internação e tratamento para o controle das moléstias que a acometem. Conforme relatado, a recusa em autorizar a internação se fundamenta, ao que tudo indica, na carência contratual. Nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, devem ser afastados os períodos de carência estipulados pelos planos de saúde nas hipóteses de situações emergenciais, como é o caso dos autos. Confira-se, por oportuno, a redação do referido dispositivo legal: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar.” Presente, pois, a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, tal requisito se faz presente porque a recusa da requerida em autorizar e custear a internação da parte autora, tem o condão de acarretar graves consequências à sua integridade física e psíquica, criando iminente risco à sua vida, razão pela qual a concessão da tutela de urgência é medida de rigor. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação e tratamento da parte autora no HOSPITAL SÃO FRANCISCO, durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Com base no disposto pelo artigo 139, inciso V, do CPC, deixo de designar, por ora, audiência de conciliação, sem prejuízo de designá-la posteriormente, após o aperfeiçoamento da relação jurídica processual. INTIME-SE A EMPRESA REQUERIDA. NOTIFIQUE-SE o HOSPITAL SÃO FRANCISCO acerca da presente decisão. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO E/OU CARTA PRECATÓRIA. Após, remetam-se os autos ao juízo natural. A Agravante, em suas razões recursais alega que: (i) o presente recurso não pode aguardar o julgamento colegiado para resguardar o direito nele defendido, pois se não for atribuído o efeito suspensivo requerido, os autos principais continuarão em trâmite, sendo certo que poderá a Agravante sofrer prejuízos pelo cumprimento de obrigação desproporcional; (ii) poderá ser obrigada a custear uma internação, que poderá alcançar um alto custo, sem, posteriormente, receber os valores respectivamente despendidos, o que lhe causaria prejuízo irreparável; (iii) em que pese já ter ocorrido o cumprimento da liminar, a concessão do efeito suspensivo tem como objetivo afastar a obrigação do pagamento da conta hospitalar na qual o Agravado está vinculado; (iv) verifica-se a ausência da probabilidade do direito do Agravado na origem, vez que este não cumpriu o período de carência; (v) a cláusula 19.4 das Condições Gerais estabelece que será suspensa a cobertura pelo período de 24 meses, a partir da data da vigência do segurado no seguro saúde, das doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo proponente ou seu representante legal; (vi) o atendimento de consulta médica foi devidamente autorizado e realizado, e ocorrendo a necessidade de internação para a continuidade do atendimento, a cobertura cessará, não obrigando a Operadora de Saúde ao ônus destes; (vii) a tutela antecipada é medida excepcional e somente deve ser deferida quando presentes simultaneamente os pressupostos autorizadores do art. 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão, o que não ocorre no presente caso; (viii) a patologia do Segurado não se relaciona a acidente pessoal, descaracterizando urgência. Portanto, caberia cobertura apenas para as primeiras 12 horas de atendimento, conforme cláusula contratual 19.1.3; (ix) não restou materializada a emergência, na medida em que o atendimento de emergência foi devidamente autorizado e realizado, e ocorrendo a necessidade da internação, para a continuidade do atendimento, a cobertura cessará, não obrigando a Operadora de Saúde ao ônus destes atendimentos; (x) o documento de ID 182203362, fls. 5 e 6, visto que se tratam de documentos totalmente parciais e unilaterais, que não preza a comprovar o direito alegado pela parte agravada, e que sequer foi acompanhado do prontuário médico capaz de demonstrar eventuais complicações e eventual emergência/urgência; (xi) o Segurado possui plano adaptado, com início da vigência em 10/10/2023, ainda em período de carência contratual não cumprida para internação até 06/04/2024, e foi enviado a solicitação de validação para internação hospitalar em 16/10/2023, ou seja, no período de carência contratual; (xii) ante a ausência de probabilidade do direito das alegações do Agravado, deve a decisão que concedeu a liminar ser revogada, uma vez que se encontra em período de carência. Requer a concessão do efeito suspensivo, de modo a obstar o curso da ação até o julgamento deste recurso, na forma do art. 1.019, inc. I do CPC. No mérito, pede a reforma da decisão de ID 182202462, proferida em 1o grau, com o PROVIMENTO do presente agravo, ante a ausência da probabilidade do direito, na forma prevista no art. 300 do CPC. É o relatório DECIDO. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. As custas recursais foram recolhidas (IDs 55648311 e 55648312). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Comprovada a urgência (ou emergência) da internação do paciente, o plano de saúde contratado é obrigado a garantir a cobertura, nos termos do art. 35-C, inc. I, da Lei n. 9.656/1998 e art. 1o e 3o da Resolução n. 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, abrangendo todos os procedimentos necessários ao afastamento do quadro de perigo, por implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente. Conforme dispõe o art. 12 da Lei n. 9.656/98, os casos emergenciais devem atender a prazo de carência não superior a 24 (vinte e quatro) horas. No caso, é incontroverso que o Agravado é beneficiário do plano de saúde ofertado pela Agravante e que no dia 16/12/2023, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação para realização de procedimentos médicos de urgência. Nesse contexto, na estreita via do presente momento processual, observa-se a plausibilidade jurídica da alegação de que é ilegítima a recusa do plano de saúde em autorizar a internação de urgência, sob a alegação de ausência de cumprimento de prazo de carência constante do contrato. Logo, uma vez preenchidos, na origem, os requisitos quanto à probabilidade do direito invocado, amparado na previsão legal, e quanto à presença de risco de dano, ante o quadro de urgência, revela-se correta a concessão da tutela de urgência, com suporte no art. 300 do CPC. Por conseguinte, não há que se falar em viabilidade do direito sustentado pela Agravante. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado de minha Relatoria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA PECUNIÁRIA. MEDIDA COERCITIVA. REDUÇÃO. INCENTIVO AO DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Comprovada a urgência (ou emergência) da internação do paciente, o plano de saúde contratado é obrigado a garantir a cobertura, nos termos do artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998 e art. 1o e 3o da Resolução n. 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, abrangendo todos os procedimentos necessários ao afastamento do quadro de perigo, por implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente. 2. Conforme dispõe o art. 12 da Lei 9.656/98, os casos emergenciais devem atender a prazo de carência não superior a 24 (vinte e quatro) horas. 3 . Sabe-se que a pena pecuniária tem por finalidade conferir eficácia coercitiva ao preceito cominatório, de modo a inibir o intento de a parte ré de descumprir a ordem judicial. 4. A multa é um instrumento de coação para Agravante cumpra a obrigação, mormente no presente caso, em que a Agravada busca internação de urgência, devido ao risco de piora gradual da infecção e sepse, inclusive contra sua própria vida. 5. É curial que, tratando-se de sanção, em regra, pecuniária, o valor estabelecido deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte. Logo, a multa deve ser financeiramente expressiva de forma a tornar desvantajosa a inércia da parte. 6. O valor da multa diária fixada pelo Juízo a quo, em R$ 1.000,00 (mil reais), está apropriado ao desígnio de compelir a parte Ré ao imediato cumprimento da decisão agravada, e a requerida redução da multa serviria de incentivo à Ré ao seu descumprimento. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1208892, 07129818720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 8/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, ressalto que não vislumbro a existência de perigo de irreversibilidade da medida concedida, ou mesmo o risco de dano para o plano de saúde, visto que é possível haver a cobrança dos gastos efetuados, caso reconhecida que a internação não deve ser por ele custeada. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente ao efeito suspensivo requerido. Pelo exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024 15:46:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador